Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. PERÍCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

I - Não há que se falar em nulidade da prova consistente em mensagens enviadas por aplicativo de celular, quando a própria vítima fornece o aparelho e o conteúdo é acostado ao feito, cabendo à defesa o ônus de comprovar alegada imprestabilidade da prova, nos termos do art. 156 do CPP.

II - Estabeleceu a jurisprudência que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do ar. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, sendo certo que a condenação por si só não o configura.

III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica, o que ficou comprovado pelo comparecimento à Delegacia, requerimento de apuração dos fatos, aplicação de medidas protetivas e declarações prestadas em Juízo.

IV - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliadas às demais provas dos autos, sobretudo o áudio contendo a ameaça, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito.

V - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

VI - Não há que se falar em bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar do crime de ameaça.

VII - Tratando-se de réu reincidente, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

VIII - Se o réu profere diversas ameaças contra a vítima, tanto por mensagens de celular, quanto pessoalmente, não há como reconhecer a tese de crime único.

IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.